Tribunal: TCU
Processo: 015.357/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3970/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, alínea "a", 169, I e V, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em considerar cumpridas as determinações consignadas nos subitens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 8406/2017-TCU-Primeira Câmara ; em dar ciência desta deliberação à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União e à Superintendência do Patrimônio da União no estado de Rondônia; e em apensar os presentes autos ao TC Processo 029.450/2016-0 , com fundamento no art. 5o, II, da Portaria-Segecex 27, de 19 de outubro de 2009. 1. Processo TC- Processo 015.357/2019-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Superintendência do Patrimônio da União no Estado de Rondônia 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.